Tribunal: TJDFT
Processo: 0005641-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA E DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APTIDÃO FÍSICA E MENTAL PARA AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ATESTADO EM DESCONFORMIDADE FORMAL COM OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA BANCA EXAMINADORA. PADRÕES NÃO ESPECIFICADOS NO EDITAL. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. É inconcebível a eliminação do candidato quando constatado, de modo irrefutável, sua plena aptidão para o exercício das atribuições do cargo, mediante laudo médico exarado sem restrições, ainda que não conste, de forma expressa, menção aos seus aspectos físicos e mentais, consoante exigido pela banca examinadora posteriormente.
2. A exigência de formalidades não especificadas no edital, após a devida apresentação dos documentos pelo candidato, viola a segurança jurídica, que dita a confiança na lisura e veracidade das manifestações exteriorizadas pela Administração Pública.
3. Não há razoabilidade na conduta adotada pela banca examinadora, ainda mais quando demonstrado posteriormente que o candidato apresentou o documento conforme os padrões exigidos, atestando, mais uma vez, sua plena capacidade física e mental para desempenho do cargo.
4. Reexame necessário conhecido e não provido.